Tribunal: STF
Processo: AI 458274
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: pretensa violação de dispositivos constitucionais cujo
 exame demandaria o revolvimento de fatos e reexame de prova,
inviáveis no extraordinário (Súmula 279).
3.Intimação: parte
representada por mais de um advogado. Segundo a jurisprudência
consolidada do Tribunal, a circunstância de ter sido feita a apenas
um dos advogados da parte não invalida a intimação: precedente.